Tribunal: TJSP
Processo: 2059687-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Agravo Interno. Gratuidade judiciária. Insurgência contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno que não é cabível em face de decisões colegiadas. Erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Recurso inadmissível. Precedentes. Recurso não conhecido.